Tribunal: CARF
Processo: 15374.919853/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919853/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
LIBRA TERMINAL 35 S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. CREDITO RECONHECIDO.
Não havendo mais crédito a ser reconhecido os débitos remanescentes não
podem ser homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-42.091, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), que
julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
177/181).
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel,
para poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919853/2008-10
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919853/2008-10

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico, no 848714590 de 07/10/2009, emitido
sob a jurisdição da Derat São Paulo/SP para não homologar as compensações declaradas nas
DCOMP
no
24130.21875.080805.1.3.033073,
06169.92735.150805.1.3.038245
e
01544.13023.050706.1.7.031096.
O crédito utilizado de saldo negativo de CSLL do Exercício 2005 (ano-
calendário2004), não foi reconhecido pela autoridade fiscal porque não houve apuração de saldo
negativo na DIPJ 2005.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a validade do crédito
pleiteado, alegando em síntese:
1. que teria incorrido de erro de preenchimento na demonstração do saldo
negativo de CSLL na DIPJ 2005 (ano-base 2004) ao deixar de informar as Estimativas Mensais
de março e abril, nos valores de R$ 78.513,70 e R$ 9.114,20, compensados na DCOMP no
02853.81034.090604.1.3.020357, retificada pela DCOMP no 39569.48573.280305.1.7.021848;
2. que teria um crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 87.627,90;
3. que foi apresentada DIPJ retificadora;
4. invoca em seu favor jurisprudência administrativa e o princípio da verdade
material.
Pois bem.
Inicialmente a d. DRJ informou que, na apreciação do processo no
15374.919852/2008-67, por meio do Acórdão no 1642.090, de 22/11/2012 (juntado às fls.
159/165), aquela Turma de Julgamento admitiu o erro de preenchimento, quanto ao crédito
utilizado, na DCOMP no 01257.55143.020905.1.7.030786, pelo que tal compensação passou a
integrar a apreciação ora em litígio, relativa ao crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício
de 2005 (ano-calendário 2004).
Esclareceu a d. DRJ que na DIPJ 2005 original não havia Saldo Negativo de
CSLL, que surgiu tão somete após a sua retificação (fl. 180):

A partir da apuração acima a d. DRJ confirmou a apuração na DIPJ e a
informação na DCTF de compensação das Estimativas Mensais de CSLL de março e abril de
2004, nos valores de R$ 78.513,70 e R$ 9.114,20.
Prosseguiu com sua análises para chegar à conclusão da existência do pretenso
saldo negativo de CSLL do Exercício 2005 (ano-calendário 2004) no valor de R$ 87.627,90.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919853/2008-10

No SIEF PER/DCOMP, verifica-se que os débitos foram efetivamente compensados na
DCOMP no 39569.48573.280305.1.7.021848, em discussão administrativa no processo
no 10880.927886/2010-14, já objeto de julgamento por esta Turma de Julgamento, no
Acórdão no 1642.092, de 22/11/2012 (juntado às fls. 170/176), em que homologadas as
compensações em apreço, conforme Planilha de Cálculo daquele processo ora juntada
aos autos de fls. 166/169.
Diante desse quadro, impõe-se confirmar o saldo negativo de CSLL do Exercício 2005
(ano-calendário 2004) no valor de R$ 87.627,90.
Contudo, ao proceder à operacionalização das compensações em litígio,
formalizadas nas DCOMP no 24130.21875.080805.1.3.033073, 06169.92735.150805.1.3.038245
e
01544.13023.050706.1.7.031096,
com
a
inclusão
da
DCOMP
no
01257.55143.020905.1.7.030786, verificou-se a insuficiência do crédito para a extinção dos
débitos compensados, conforme Planilha de Compensação de fls. 155/158.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 20.5.2013 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 183), apresentou Recurso Voluntário em 17.6.2013, assim manejado
(fls. 184/199).
Segundo a Recorrente, seu direito creditório deixou de ser reconhecido por conta
da não identificação, na sua DIPJ, do crédito tributário informado nas PER/DCOMPs em
questão.
Assim, asseverou que a não indicação do crédito tributário na DIPJ relativa ao
exercício de 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) decorreu única e exclusivamente de “um equívoco
ocorrido durante o preenchimento da referida declaração, que, contudo, em nada compromete a
existência do referido crédito tributário ou invalida a compensação realizada”.
9. Esse saldo negativo de CSLL, porém, deixou de constar da DIPJ do contribuinte, na
qual restou consignado, como "CSLL A PAGAR", o valor equivocado de R$ 0,00,
resultante do preenchimento, por engano, do valor de R$ 0,00 no campo relativo à
“CSLL MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA”, quando o valor correto seria R$
87.627,90.
Defendendo, portanto, a existência do crédito no montante de R$ 87.627,90, que
poderia ser facilmente identificado através da Planilha de Apuração do Lucro Real ora
apresentada (Anexo 2 à Manifestação de Inconformidade).
O pretenso crédito, apurado pela diferença entre o valor do tributo efetivamente
devido e o montante global pago pela LIBRA, teria origem em compensações (CSLL) realizadas
pelo contribuinte naquele exercício:
(a) Compensações de R$ R$ 78.513,70 (Mar. 2004) e R$ 9.114,20 (Abr. 2004)
realizadas
através
PER/DCOMP
n°
02853.81034.090604.1.3.02-0357,
retificada pela PER/DCOMP n°. 39569.48573.280305.1.7.02-1848 (Anexo 3 à
Manifestação de Inconformidade).

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919853/2008-10

Trata-se de mero erro de preenchimento da DIPJ que, tão logo identificado pela
Recorrente, por meio do despacho decisório em questão, motivou a apresentação de DIPJ
RETIFICADORA (Anexo 4 à Manifestação de Inconformidade), na qual é informado o valor
correto (R$ 87.627,90) de “CSLL Mensal Paga por Estimativa”, do qual resulta um saldo de
“CSLL a Pagar” (ou, no caso concreto, a ser restituído ou compensado pela LIBRA) no valor de
R$ 87.627,90.
Sustentou a Recorrente que o procedimento realizado encontraria amparo na
jurisprudência administrativa, como evidenciariam os Acórdãos do Conselho de Contribuintes
colacionados.
Defendeu, ao final, a existência do crédito tributário resultado do saldo negativo
de CSLL no exercício de 2005, proveniente de compensações realizadas em março e abril de
2004.
A partir deste ponto passo a defender a aplicação do princípio da verdade material
para concluir que não teria como prosperar o lançamento baseado exclusivamente em erro
material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LIBRA TERMINAL 35 S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL, apurado em 2004, remanescente no valor de R$ 0,00 (R$ 87.627,901 – R$ 87.627,902).
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
No caso em tela, o direito creditório foi totalmente reconhecido, contudo, haviam
mais débitos que crédito, de modo que nem todas as compensações foram homologadas:

1 Saldo Negativo defendido pela Recorrente
2 Saldo Negativo reconhecido pela d. DRJ
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919853/2008-10

Procedendo-se à operacionalização das compensações em litígio, formalizadas nas
DCOMP no 24130.21875.080805.1.3.03-3073, 06169.92735.150805.1.3.03-8245 e
01544.13023.050706.1.7.03-1096,
com
a
inclusão
da
DCOMP
no
01257.55143.020905.1.7.03-0786, verifica-se a insuficiência do crédito para a extinção
dos débitos compensados, conforme Planilha de Compensação de fls. 155/158.
Vejamos que nos termos da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no seu
art. 1o, do anexo I, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF está
afeta ao recurso voluntário de decisão de 1a (primeira) instância:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em sede recursal buscou o contribuinte a homologação do débitos remanescentes,
matéria não afeta à esta instância de julgamento, posto que o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os
pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o,
do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente, mantendo incólume a decisão
recorrida que está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015).
Ao final, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919853/2008-10

Fl. 207
DF CARF MF
Original